Tribunal: TJES
Processo: 5008649-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008649-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008649-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES - MG159533-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar
, impetrado em favor de
GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
,
preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, após apreensão de drogas em sua residência. Aponta como autoridade coatora o
d. JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

Alega a douta defesa, em síntese, que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes, com circunstâncias judiciais favoráveis (empresário, com domicílio, não exerce atividade que o ligue ao tráfico, pai de família, etc.), e ainda sim é mantido em regime fechado.

Aduz que o juízo de primeira instância remarcou a Audiência de Instrução e Julgamento, mas não designou data e horário certos, não havendo sequer a previsão da audiência por ausência de Juiz titular na Vara.

Sustenta a possibilidade e adequação de outras medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, ante a excepcionalidade da medida de prisão e impossibilidade de antecipação da pena. Destaca que durante toda a persecução penal o paciente tem cooperado para com seu regular desenvolvimento, não havendo provas que demonstrem que sua liberdade implicará em risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública.

Sublinha que não está sendo observado o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois, em tese, já se passaram mais de 199 dias que o paciente se encontra preso preventivamente, sem a prolação de decisão fundamentada sobre a necessidade da manutenção da preventiva.

Requer, assim, que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, determinando a imediata liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura, aplicando, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente possa aguardar pelo trânsito em julgado da ação penal em liberdade.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme evento de nº 3356351.

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora, conforme evento nº 3429837.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, opinou pela denegação da impetração, conforme evento de nº 3461396.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o brilhante voto de relatoria para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008649-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES - MG159533-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar
, impetrado em favor de
GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
,
preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, após apreensão de drogas em sua residência. Aponta como autoridade coatora o
d. JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

Alega a douta defesa, em síntese, que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes, com circunstâncias judiciais favoráveis (empresário, com domicílio, não exerce atividade que o ligue ao tráfico, pai de família, etc.), e ainda sim é mantido em regime fechado.

Sustenta a possibilidade e adequação de outras medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, ante a excepcionalidade da medida de prisão e impossibilidade de antecipação da pena. Destaca que durante toda a persecução penal o paciente tem cooperado para com seu regular desenvolvimento, não havendo provas que demonstrem que sua liberdade implicará em risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública.

Sublinha que não está sendo observado o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois, em tese, já se passaram mais de 199 dias que o paciente se encontra preso preventivamente, sem a prolação de decisão fundamentada sobre a necessidade da manutenção da preventiva.

Alega, ainda, excesso de prazo para o término da instrução, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 16/02/2022, ao passo que a audiência de instrução que havia sido designada fora remarcada sem data e sem horário certo, deixando o paciente preso por prazo indeterminado por ausência de Juiz titular na vara.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações conforme evento de nº 3429837, esclarece o regular andamento do feito, e confirma:

“[...]” Despacho
designando audiência para o dia 29/09/2022 às 14h30min, fls. 45.

Os autos aguardam a realização da audiência. [...]”. (destaquei)

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Depreende-se do fato narrado na peça inaugural acusatória (constante no mov. 3285125), que o paciente fora preso em flagrante no dia 16 de fevereiro de 2022, pois trazia consigo e guardava drogas destinadas a venda, entregues a consumo ou fornecidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Feita a abordagem e revista pessoal, os policiais militares encontraram com o réu
01 (uma) sacola contendo 04 (quatro) tabletes de maconha, embalados com características da maconha mais pura (embalagem verde)
. Indagado, o réu afirmou que receberia a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para entregar a droga a um homem, e que havia mais droga na residência dele.

Durante a situação flagrancial, o paciente teria autorizado que os policiais militares prosseguissem até sua residência, onde foram encontrados
02 (dois) tabletes de maconha; 01 (um) tablete de maconha cortado pela metade; 01 (um) pedaço de cocaína em tira e 01 (uma) porção de cocaína em seu formato completamente puro, todos em cima do guarda-roupa de seus filhos
. Em sede policial, o paciente afirmou que recebeu R$ 300,00 (trezentos reais) para guardar a droga apreendida para o indivíduo “Mineiro”.

No caso em tela, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

No que diz respeito à decisão proferida em uma análise superficial dos autos, verifico que o Juízo
a quo a
embasou com fulcro nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com efeito, ao contrário do alegado
, a priori,
a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o magistrado singular a decretar a prisão preventiva do paciente encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Sublinha-se que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da presunção de inocência que substancia todo o decorrer do devido processo legal. Para

o exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim,
indícios suficientes de autoria
, como suficientemente destacados pelo juízo
a quo
.

Dessa maneira, cristalino que a decisão fustigada, embora sucinta, restou suficientemente fundamentada, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e a Lei 12.403/11.

Ademais, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como a dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial diante da gravidade dos fatos em concreto e das circunstâncias do caso narradas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora paciente, no qual descreveram que o autuado estaria realizando tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva. Sendo assim, conclui-se pela impossibilidade do paciente de cumprimento de medidas cautelares mais brandas.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e com residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como já evidenciados no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Nesse prisma, colaciono julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos semelhantes:

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 648.592/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Bem como, deste e. Tribunal de Justiça:

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, prevê o art. 313 que será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como na hipótese dos autos, em que o paciente foi denunciado como incursos no art. 33 caput da Lei 11.343/2006.2. Considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente para assegurar aplicação da lei penal, não há razão para acolher o pleito do impetrante.

(TJES, Classe:
Habeas Corpus Criminal
, 100200011730, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

Por outro lado,
não se pode olvidar a importância da decisão do juízo
a quo,
pois, em homenagem ao princípio da confiança no juiz monocrático, deve-se considerar que este, por estar mais próximo dos fatos da causa, sentindo a apuração de todos os fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso e, por isso, merece credibilidade.

Vejamos:

5. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

(STJ - HC 463233, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Brasília/DF, 05 de outubro de 2018).

5. Conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200053864, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

No que tange ao pleito de reconhecimento de constrangimento ilegal por
não restar designada audiência de instrução e julgamento com data e horário certos, verifico, em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal, bem como constante das informações prestadas pela dita autoridade coatora, que a audiência de instrução e julgamento fora marcada e realizada no dia 29.09.2022, às 14h30min.

Neste interim, os autos já encontram-se conclusos para julgamento, não havendo mais que se falar em desídia do Poder Judiciário, conforme trecho que transcrevo da ata de audiência:

“[...]
Dada palavra ao IRMP
,
apresentou alegações finais orais, sendo gravada por meio audiovisual,
tendo requerido a condenação nos moldes da denúncia.
Dada palavra a defesa
,
apresentou alegações finais orais, sendo gravada por meio audiovisual,
requerendo a absolvição, e no caso de condenação, a aplicação da pena do mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, reconhecimento do paragrafo 4º e o indeferimento do pedido de pagamento de dano moral coletivo, requerendo ainda a substituição da prisão por qualquer outra medida cabível.
Em seguida foi proferido o seguinte DESPACHO:
Venha-me concluso para sentença. [...]”

No mesmo sentido foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador, Dr. Sócrates de Souza (nº 3461396):

“[...] De acordo com as informações dos autos, o processo se apresenta com trâmite regular com audiência de instrução e julgamento em curso. Assim, motivado nos dizeres do art. 282, § 6º e art. 312 c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução.

Além disso, é preciso lembrar que a simples presença de condições pessoais favoráveis, e/ou primariedade não é suficiente, por si só, para amparar um pleito liberatório, ou para justificar a aplicação de medidas diversas da prisão, especialmente quando presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se verificou no presente caso. [...]”.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA– APLICAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE DATA E HORÁRIO DEFINIDOS PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – EXCESSO DE PRAZO – AUDIÊNCIA REALIZADA – TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias fáticas do delito, pela quantidade de drogas apreendidas. Destaca-se, ainda, o fato de que o conduzido escondia drogas no guarda-roupa de seus filhos. Circunstâncias estas que indicam possível envolvimento com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, em especial diante das circunstâncias que subsidiam os indícios de periculosidade do acusado, indicando a impossibilidade de cumprimento de medidas cautelares mais brandas, insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

5. Conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

6.
No que tange ao pleito de reconhecimento de constrangimento ilegal por
não restar designada audiência de instrução e julgamento com data e horário certos, verifico, em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal, bem como constante das informações prestadas pela dita autoridade coatora, que a audiência de instrução e julgamento fora marcada e realizada. Neste interim, os autos já encontram-se conclusos para julgamento, não havendo mais que se falar em desídia do Poder Judiciário.

7.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5008649-98.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.